Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-45.2016.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – Acórdão que negou provimento ao recurso da municipalidade, reconhecendo a prescrição, com aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980). Ausência de contradição no v. aresto. Recurso interposto com a finalidade de rediscutir a matéria. Inadmissibilidade. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – Acórdão que negou provimento ao recurso da municipalidade, reconhecendo a prescrição, com aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980). Ausência de contradição no v. aresto. Recurso interposto com a finalidade de rediscutir a matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1500078-45.2016.8.26.0070/50000, da Comarca de Batatais, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, é embargada COOPERATIVA DE
LATICINIOS E AGRICOLA DE BATATAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500078-45.2016.8.26.0070/50000 -....
2
EDEC.No: 1500078-45.2016.8.26.0070/50000
COMARCA: BATATAIS
EBTE. : PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS
EBDO. : COOPERATIVA DE LATICÍNIOS E AGRÍCOLA DE
BATATAIS
VOTO No48.617
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA
Acórdão
que
negou
provimento
ao
recurso
da
municipalidade, reconhecendo a prescrição, com aplicação
do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no
1.658517/PA (Tema 980). Ausência de contradição no v.
aresto. Recurso interposto com a finalidade de rediscutir a
matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls.53/58, que negou
provimento ao recurso, alegando encerrar contradição em
relação ao marco inicial do prazo prescricional.
A municipalidade embargante alega, em
síntese, que não ocorreu a prescrição, ante o
parcelamento do crédito tributário de IPTU, iniciando-se
a prescrição no dia seguinte, uma vez que tal crédito
somente poderia ser exigível a partir do ano de 2012, nos
termos do art. 173, I, do CTN, e NÃO a partir da
mencionada
data
de
16/02/2011,
conforme
contraditoriamente decidido.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Verifica-se que a municipalidade chama
de parcelamento capaz de suspender a exigibilidade do
crédito a divisão do imposto a ser pago em dez parcelas.
Não se trata de acordo que tenha contado com a anuência
do contribuinte, mas sim de parcelamento de ofício. O
acórdão embargado está assim ementado:
EMENTA:
Execução
IPTU
Exercício
de
2011.
Insurgência contra sentença que acolheu a exceção
de
pré-executividade,
extinguindo
o
feito
-
Execução interposta em 10.12.2016
O termo
inicial do prazo prescricional inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação

parcelamento
de
ofício
da
dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500078-45.2016.8.26.0070/50000 -....
3
tributária não configura causa interruptiva da
contagem - Entendimento consolidado pelo STJ no
REsp no1.658.517/PA, julgado na sistemática de
recursos repetitivos(tema 980) Prescrição ocorrida
antes do ajuizamento da ação. Sentença de extinção
mantida. Recurso desprovido.
A questão ora trazida pela embargante está
tratada expressamente no v. acórdão recorrido, quando
consignou que:
A recente decisão Da Primeira Seção do
STJ, que julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de
recursos repetitivos (tema 980), deixou expressamente
consignado:
...
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036
e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído
pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob
o Tema 980/STJ,fixando-se a seguinte tese:
i()
o
termo
inicial
do
prazo
prescricional da cobrança judicial
do Imposto Predial e Territorial
Urbano
IPTU,
inicia-se
no
dia
seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação;
ii()

o
parcelamento
de
ofício
da
dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da
prescrição,
uma
vez
que
o
contribuinte não anuiu. (grifei).
Portanto, rejeitam-se os embargos porque,
no caso em exame, inexiste a contradição uma vez que o
Acórdão, de votação unânime, negou provimento ao recurso
de acordo com as razões constantes do corpo do mesmo,
nada mais sendo necessário ficar declarado.
Por isso, não há que se falar na
ocorrência de vício, hábil a assegurar a interposição de
embargos de declaração. Realço que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
Assim sendo, não havendo nenhum vício apto
a justificar o acolhimento dos presentes embargos de
declaração (art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15),
impõe-se a rejeição. Ademais, argumentos de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500078-45.2016.8.26.0070/50000 -....
4
infringente devem ser veiculados por recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se
ter havido o prequestionamento da matéria e elementos
sobre os quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive
quanto
aos
dispositivos
acima
mencionados,
em
conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator